Tribunal: STF
Processo: Rcl 68987
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Maria Laura Queiroz Junqueira, contra decisão proferida pelo Presidente do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 0003450- 86.2022.8.26.0322, que teria contrariado dispositivos constitucionais e acarretado supressão de instâncias. 



    2. A reclamante alega, em síntese, que, “no presente caso, a medida que determinou o não cabimento de agravo dirigido ao STF no caso de negativa de seguimento do recurso extraordinário feriu os preceitos constitucionais e entendimento recente do STF”. 



    3. Relata que, nos autos de origem, interpôs recurso extraordinário o qual teve o seguimento negado por aplicação do Tema nº 660 da sistemática da Repercussão Geral. Na sequência, interposto agravo em recurso extraordinário, na forma do art. 1.042 do CPC, não foi conhecido pelo Tribunal a quo que, inclusive, certificou o trânsito em julgado dos autos. 



    4. Sustenta que “a negativa do Agravo se deu contrariando dispositivo constitucional e em virtude da supressão de instancia”. Requer, liminarmente, a suspensão do processo na origem. No mérito, pugna pela procedência da reclamação ”cassando-se, definitivamente, a decisão do julgado do Recurso Inominado 003450- 86.2022.8.26.0322, nos termos do artigo 17 da Lei n° 8.038/90 e admitindo Recurso Extraordinário ao qual foi negado seguimento, para julgamento, oficiando ao Tribunal “a quo”, Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo”.



    É o relatório. 



    Decido. 



    5. De início, em que pese não ter sido juntada aos autos cópia da decisão impugnada, deixo de determinar a emenda à inicial, na forma do art. 321 do CPC, em virtude do manifesto descabimento da presente reclamação.



    6. As hipóteses de cabimento da reclamação constitucional, cuja apreciação envolve competência originária desta Suprema Corte quando em cotejo seus próprios julgados, encontram-se previstas em rol taxativo constante do art. 988 do CPC, assim redigido: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. 



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.”



     



    7. A presente postulação não se amolda a nenhuma dessas hipóteses. 



    8. Da leitura da exordial, observa-se que os argumentos da reclamante apenas reafirmam os fundamentos expostos em seu recurso extraordinário, cujo seguimento foi obstado pela Corte de origem por aplicação do Tema nº 660 da sistemática da Repercussão Geral. Em verdade, a reclamante utiliza-se desta via processual para expor seu descontentamento com o fato de o Tribunal a quo não ter enviado ao STF seu agravo em recurso extraordinário. 



    9. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nota-se que o agravo em recurso extraordinário não foi encaminhado a este Tribunal, pois sequer foi conhecido, já que evidente o erro grosseiro da interposição, à luz do art. 1.030, § 2º, c/c art. 1.042, ambos do CPC.



    10. Desse modo, a controvérsia ora ventilada constitui questão alheia à esfera de competências originárias do Supremo Tribunal Federal, não se revelando, por esse motivo, apta a ser analisada em reclamação, mormente diante da manifesta inadmissibilidade do pleito reclamatório quando não enquadrado nas hipóteses taxativas do art. 988 do CPC.



    11. Ante o exposto, não conheço da presente reclamação, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator